Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-91.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003366-91.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSVALDO DA SILVA FREIRE Advogado(s): IRENALDO MUNIZ DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por desapropriação indireta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. O Apelante, embora não titular do domínio formal, alega ser possuidor do imóvel desde 2006 e pleiteia indenização por suposto apossamento decorrente de obra pública (alargamento de via). Sustenta, ainda, afronta ao princípio da isonomia diante de indenização paga a vizinho em situação alegadamente semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante, possuidor do imóvel, mesmo sem registro de propriedade, possui legitimidade ativa para propor ação de indenização por desapropriação indireta; e (ii) verificar se, no mérito, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para condenação do Apelado ao pagamento da indenização, notadamente a comprovação do apossamento administrativo do imóvel pelo Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece expressamente que o possuidor de boa-fé tem legitimidade ativa para propor ação de desapropriação indireta, ainda que não possua registro formal de propriedade, desde que demonstre posse legítima e contínua do imóvel. 4. O documento de compra e venda juntado aos autos comprova a posse do Apelante, permitindo o reconhecimento de sua legitimidade ativa para discutir a suposta ocupação indevida do bem por ente público. 5. A desapropriação indireta exige, como requisito essencial, o apossamento administrativo do imóvel por parte do Poder Público — ou seja, a ocupação física e não autorizada, com destinação a uso público, sem observância do procedimento legal de desapropriação. 6. Não há provas nos autos que demonstrem a efetiva imissão na posse por parte do Apelado. As fotografias apresentadas não permitem identificar com precisão a correlação entre a área de intervenção e o imóvel do Apelante. 7. Sem a comprovação do apossamento, inexiste fato gerador da responsabilidade indenizatória, o que impede a condenação do Apelado ao pagamento da indenização pleiteada. 8. A alegação de que vizinho teria sido indenizado não altera esse cenário, pois a aplicação do princípio da isonomia pressupõe identidade fática entre os casos, o que não foi demonstrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade ativa do Apelante. Tese de julgamento: 1. O possuidor de boa-fé, ainda que sem registro do domínio, possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por desapropriação indireta. 2. A condenação do ente público ao pagamento de indenização por desapropriação indireta exige a comprovação objetiva do apossamento administrativo do imóvel, o que não se verifica quando ausente prova da ocupação física e da destinação pública da área. 3. O princípio da isonomia não autoriza extensão de tratamento indenizatório a casos não comprovadamente idênticos em seus aspectos fáticos e jurídicos. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35; CPC/2015, art. 313, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1551978/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.02.2020, DJe 26.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.597.142/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.443.672/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020; TJ-SP, AI 2335515-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 13.12.2024; TJ-MG, AC 1.213.385-17.2008.8.13.0480, Rel. Des. Elias Camilo, j. 05.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003366-91.2023.8.05.0032 em que figuram como Apelante OSVALDO DA SILVA FREIRE e Apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.